Tribunal: TJDFT
Processo: 0725990-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas penas do art. 309 do CTB, a 06 meses e 15 dias de detenção. O apelante alega, em síntese, que o fato não restou devidamente comprovado. Pede, ao final, a reforma da sentença.
2. Manifestação do Ministério Público (ID 35648083) no sentido de negar provimento ao apelo.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. Nota-se, a espécie, pelo relato dos policiais que fizeram a abordagem, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, posicionamento alinhado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em análise, o próprio apelante afirmou, em mais de uma ocasião, que não era habilitado para a condução da motocicleta. Além disso, a fim de furtar-se à abordagem, imprimiu alta velocidade no veículo, em vias cuja velocidade máxima não excedia os 60 km/hora. Portanto, dirigiu o veículo em velocidade incompatível com a segurança da rua, conduzindo o veículo em alta velocidade, e em local com pontos de ônibus e escola nas proximidades, o que colocou em risco a incolumidade física das pessoas que por ali transitavam.
6. A despeito das alegações do apelante de estar exercendo atividade laborativa, resta evidenciado que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas no contexto probatório carreado aos autos. Com efeito, o crime de direção sem habilitação é daqueles de perigo concreto, bastando a prova de que o motorista dirigia sem permissão ou habilitação e que sua conduta gerou, concretamente, perigo de dano. Nesse passo, a conduta do agente preenche os requisitos para a concretização do tipo do artigo 309 do CTB.
7. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.